Tribunal: TJSP
Processo: 1004587-06.2020.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
r Estadual n. 1.256/2015. Precedentes. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1004587-06.2020.8.26.0048; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Atibaia - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/02/2021; Data de Registro: 26/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

Atibaia

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/02/2021

Data de publicação:

26/02/2021

Ementa:
Apelação. Servidora Estadual aposentada com paridade e integralidade, que pretende incorporar aos seus proventos de aposentadoria a Gratificação de Gestão Educacional (GGE) de que trata a LCE 1.256/2015. Admissibilidade. Direito reconhecido no IRDR n. 0034345-02.2017.8.26.0000. Inaplicabilidade do Tema 1.082 do STF, porque a GGE constitui verba com natureza de aumento geral, não se confundindo

Ementa:
Apelação. Servidora Estadual aposentada com paridade e integralidade, que pretende incorporar aos seus proventos de aposentadoria a Gratificação de Gestão Educacional (GGE) de que trata a LCE 1.256/2015. Admissibilidade. Direito reconhecido no IRDR n. 0034345-02.2017.8.26.0000. Inaplicabilidade do Tema 1.082 do STF, porque a GGE constitui verba com natureza de aumento geral, não se confundindo com aquela de natureza "pro labore faciendo" tratada na repercussão geral. Autora, ademais, que se aposentou no ano de 1998, não estando seu direito atrelado à proporcionalidade de que trata o artigo 13 da Lei Complementar Estadual n. 1.256/2015. Precedentes. Recurso desprovido.